Tribunal: TJMT
Processo: 1032361-72.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032361-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILENA CRISTINA MICHELON - CPF: 002.003.231-56 (RECORRENTE), MILENA CRISTINA MICHELON - CPF: 002.003.231-56 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1032361-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Milena Cristina Michelon

Embargada(s):

Netflix Entretenimento Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei nº 9.099/95, art. 55 "caput").

Se no acórdão não há omissão, os embargos de declaratórios não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante e reformou parcialmente a sentença para condenar a Recorrida a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente, totalizando a importância de R$ 367,20, mantendo a improcedência em relação a indenização a título de danos morais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado sobre a condenação da Embargada em honorários advocatícios.

Ao final requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão apontada, a fim de que a Turma Recursal se manifeste expressamente sobre a condenação do Recorrido ao pagamento de verba sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no id 90168473.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Neste caso a sentença de primeiro grau, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
reconhecer a falha na prestação de serviços;
b)
determinar a restituição do valor de R$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária a incidirem da citação válida; e, c) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
”.

Já a decisão de segundo grau:

“Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a parte Recorrida ao pagamento de R$ 367,20, atualizado conforme fixado em sentença.”.

Quanto à pretensão do Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido e não parcialmente vencedor, como pretende o Embargante.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando as Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço recurso de Embargos de Declaração, por ser tempestivo, porém
rejeito-o.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021